Tribunal: TJPA
Processo: 0004065-69.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004065-69.2017.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: NAIZE DE LIMA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL VIA ACADÊMICA. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO FAZ JUS A PROGRESSÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Almeirim, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Naíze de Lima Nogueira em face do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (Id. 2429673):

(...)

Diante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de determinar que o

Requerido promova a progressão funcional do autor pela via acadêmica; bem como condenar o Município Requerido ao pagamento dos valores retroativos relativos a diferença da progressão funcional, corrigido monetariamente pelo IPCA, mais juros legais de 0,5% (meio por cento) ao mês, ambos desde o Requerimento administrativo. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas conforme art. 40 da lei estadual n° 8.328/2015.

Condeno o município ao pagamento de honorários em favor do patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo IPCA, mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3°, inciso III do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(...)”.

Na origem, a Autora narrou ser servidora pública do Município de Almeirim e, nos termos da Lei n° 1.203/2012, faria jus a progressão de cargo.

Afirmou que apesar de seu direito encontrar-se respaldado na legislação municipal de Almeirim, a referida progressão não fora observada pela Administração municipal.

Ao final, pediu a implementação do direito e o pagamento retroativo das verbas que acredita serem devidas.

Em sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação, conforme acima transcrito (Id. 2429673).

Irresignado, o Município de Almeirim interpôs este Recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese, que a autora não comprovou o efetivo exercício da sua função, e ainda, a inexistência de regulamentação da progressão funcional.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença (Id. 2429674).

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões de Id. 2429675.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se a ora Apelada, servidora pública municipal, tem direito à progressão funcional em função da conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia de História e Geografia.

A municipal Lei nº 1.203/12, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim prevê:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por

enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I – Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e

Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Na espécie, compulsando os autos, verifica-se que a ora Apelada é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Professora que concluiu o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Metodologia de História e Geografia.

Da leitura da lei, verifica-se que a servidora preencheu os requisitos necessários para a concessão do pleito de progressão funcional, haja vista que apresentou formulário próprio acompanhado de cópia do Diploma de conclusão no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, em conformidade com o disposto no § 5º da norma que prevê o direito à progressão.

Quanto à alegação de ausência de pertinência com a habilitação específica da servidora, ressalta-se que o art. 13 da Lei Municipal n° 9.394/96 dispõe o seguinte:

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Como bem observou o parecer ministerial, “
o curso apresentado pelo requerente é compatível com as atividades de professor, pois vai ao encontro do que estabelece o dispositivo supracitado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
”.

Nesse sentido, a sentença ora recorrida não merece reparos ao aplicar a legislação municipal que prevê o direito à progressão aos servidores municipais por via acadêmica.

Na mesma linha, o seguinte julgado desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2021